Tribunal: TJDFT
Processo: 0706660-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. LEVANTAMENTO DOS VALORES BLOQUEADOS ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTEÇA FAVORÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com vistas a compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Não configura, portanto, um fim em si mesma, mas sim um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional.
2. A decisão que fixa a multa cominatória é passível de cumprimento provisório. Todavia, o levantamento dos valores bloqueados somente é possível após o trânsito em julgado favorável à parte beneficiada pela multa (art. 537, § 3o, do Código de Processo Civil).
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 706, firmou a tese de que “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”. Assim, não procede a alegação dos exequentes/agravantes no sentido de que houve o trânsito em julgado da decisão de segunda instância que condenou o agravado ao pagamento da multa cominatória.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.